Tribunal: STF
Processo: ARE 1392671
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 10, p. 1-2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO E À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE IDADE QUE NÃO CONCLUIU O ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. INSCRIÇÃO EM EXAME SUPLETIVO (CEJA). LIMINAR CONCEDIDA. DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A questão controvertida objeto dos autos consiste em perquirir a possibilidade de a apelada, aprovada em vestibular para o curso de graduação em Direito na instituição de ensino superior Centro Universitário Estácio-FIC, realizar o exame supletivo junto ao Centro de Educação de Jovens e Adultos CEJA, tendo em vista que a mesma não teria atingido, à época do ajuizamento da ação, a idade mínima necessária, 18 anos.



    2. A discussão merece especial atenção deste Sodalício, tendo em vista a intenção maior da autora de abreviar o seu período letivo e, portanto, de amadurecimento cognitivo, pessoal, social e de conteúdo, para ingressar de forma precoce no ensino superior, através dos programas para educação de jovens adultos.



    3. Dúvidas não pairam de que o deferimento do pleito autoral encontra guarida no princípio da razoabilidade, não havendo como afastar-se da autora o direito de cursar o nível superior quando devidamente aprovada no exame seletivo, “pois sua capacidade e maturidade intelectuais restaram demonstradas com a aprovação nos exames necessários ao ingresso na faculdade”. Precedente do STJ.



    4. Destaque-se, ainda, que no caso em comento fora deferida em favor da apelada a liminar para que pudesse realizar o exame junto ao CEJA, tendo ela já cursado 4 anos ( 8 semestres) do curso. Em casos tais, ante a consolidação do direito pleiteado, e com vistas a evitar prejuízo maior à parte autora, não restando mais qualquer dúvida quanto à sua aptidão intelectual em cursar o ensino superior, o Egrégio Sodalício Alencarino já vem decidindo de forma reiterada pela procedência do pleito da autora. Precedentes STJ.



    5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida com reconhecimento do fato consumado.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 2-8):



    “Embora regularmente matriculada em instituição particular de ensino, a parte impetrante, visando adiantar seus estudos para ingressar, desde logo, em instituição de ensino superior, dirigiu-se ao Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), a fim de realizar a prova de conclusão do ensino médio, sendo informado, entretanto, que não poderia fazê-la, tendo em vista que não possuía 18 (dezoito) anos completos, além do fato de que não se enquadrava nos permissivos estabelecidos na lei de regência para fazer jus à certificação. 



    (...)



    Como se constata, o d. acórdão embargado, implicitamente, declarou a inconstitucionalidade do art. 38 da Lei nº 9.394/96. Assim o fez, no entanto, sem observar o art. 97 da Constituição Federal: “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    (…)



    Ante o exposto, requer o Estado do Ceará que seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário a fim de que seja anulada a decisão recorrida determinou a matrícula da Recorrida no CEJA – Centro de Estudos de Jovens e Adultos.”



    A Vice-Presidência do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282, 356 e 636 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I- Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. II- Agravo regimental improvido.” (RE 967.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17.11.2016).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. CURSO SUPLETIVO. IDADE MENOR QUE A PREVISTA NA LEI 9.394/1996. ALUNO APROVADO EM EXAME VESTIBULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938.050-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente